Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMUNICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elaborados na inicial para declarar como devido pela parte autora o valor de R$ 1.613,01, referente ao que remanesceu do débito da fatura do mês de setembro/2018, bem como declarar inexigível o valor de R$ 7.534,59. Em suas razões, a parte recorrente defende que a parte recorrida deve ser obrigada a pagar pelos danos morais experimentados, nos termos elaborados na inicial (ID 17785698).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 17785660 e 17785662). Contrarrazões apresentadas (ID 17785705).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do recorrente foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pela parte recorrente e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto ao ITAU (ID 17785698).
V. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser não provido diante da não comprovação da negativação alegada.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, o qual defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.